Tribunal: TJBA
Processo: 0305129-20.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0305129-20.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Marcus Vinícius Silveira Valete e outros (3)

Advogado(s)
:
Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, LARISSA RAFAELA PINHEIRO SILVA

F

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2.º, INCISO
S I E
IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RÉU
S
ABSOLVIDO
S
.
RECURSO MINISTERIAL
.

ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CPP.
ACOLHIMENTO
. EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS ( CF, ART. 5º, XXXVIII, C), PARA POSSIBILITAR A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PELA ALEGAÇÃO DE TER SIDO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS EXIGE-SE DEMONSTRAÇÃO CLARA E PRECISA DE QUE O VEREDITO DO CONSELHO DE SENTENÇA TENHA SIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS E DELAS DISSOCIADA DE FORMA ESCANDALOSA E ARBITRÁRIA, FAZENDO-SE NECESSÁRIO SUBMETER O ACUSADO A NOVO JULGAMENTO, O QUE SE VERIFICA NA PRESENTE HIPÓTESE. IN CASU, VERIFIC
A-SE
A SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE QUE POSSIBILITA A SUJEIÇÃO DO
S
RÉU
S
A NOVO JULGAMENTO, EM RAZÃO DE CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDICTO E A PROVA DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 593, III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal nº 0305129-20.2018.8.05.0113
, oriundo da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itabuna/BA, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e como Apelados CARLEANDRO MOREIRA ALELUIA, MARCUS VINÍCIUS SILVEIRA VALETE, JOSEÍLSON CARDOSO DOS SANTOS e WESLEY BARBOSA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao Apelo Ministerial.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora